Tribunal: TJSP
Processo: 1036745-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Impugnação genérica de tarifas não conhecida. Vedação da análise, de ofício, de abusividades no contrato bancário (Súmula 381 do STJ). Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036745-92.2019.8.26.0002; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2020; Data de Registro: 04/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/04/2020

Data de publicação:

04/04/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. Impugnação genérica de tarifas não conhecida. Vedação da análise, de ofício, de abusividades no contrato bancário (Súmula 381 do STJ). Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1036745-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALESSANDRA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
2/15
VOTO No 21987
Apelante(s): Alessandra dos Santos Silva
Apelado(s): Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro/1a Vara Cível
Juiz(a): Fabiana Feher Recasens
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras.
Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém,
necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas
no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato
de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de
reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização
dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF
e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo
contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano,
conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia
de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente
taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo
BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor
(Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a
demonstração da abusividade dos encargos no período de
normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento
de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da
abusividade apenas dos encargos incidentes no período de
inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo
STJ. Impugnação genérica de tarifas não conhecida. Vedação
da análise, de ofício, de abusividades no contrato bancário
(Súmula 381 do STJ). Honorários advocatícios majorados para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
3/15
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade processual.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) sua pretensão se coaduna com as Súmulas 379, 380, 381 e
382 do STJ; 2) questiona-se o cumprimento das regras do contrato de
consumo em relação às informações prévias, claras e adequadas acerca das
consequências e modos do contrato, destacando as cláusulas limitadoras
bem como a inconstitucionalidade da capitalização dos juros; 3) o
reconhecimento da onerosidade excessiva autoriza a revisão do contrato;
4) o CDC prevê o dever de informação, o qual foi descumprido, tornando
nula a cláusula prevendo a capitalização de juros; 5) os juros
remuneratórios e moratórios estão acima do limite legal; 6) foi utilizada a
tabela Price para amortização de juros; 7) tem direito a receber o dobro do
que foi cobrado a título de tarifas ilícitas, nos termos do art. 51, II e IV do
CDC; 8) a parte sucumbente deverá ser condenada a arcar com honorários,
a serem fixados entre 10% e 20% do valor da causa.
Houve resposta.
É o relatório.
Nos termos da Súmula 297 do STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.
Tal circunstância não implica, porém, por si
só, que exista qualquer nulidade ou ilegalidade no contrato firmado pelas
partes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
4/15
O mesmo se diga da inversão do ônus da
prova que, embora cabível, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não resulta, necessariamente, no acolhimento da
pretensão inicial.
Eis a jurisprudência desta C. Câmara acerca
do tema em foco:
1092229-65.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/07/2016
Data de registro: 27/07/2016
Ementa: "APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATOS BANCÁRIOS - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - Reconhecida a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor, vez que foram
preenchidos, no caso em tela, os requisitos do art. 2o
daquele diploma legal Inteligência da Súmula 297
do STJ No entanto, o fato de a relação ser de
consumo, não a invalida, tampouco enseja o
acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial Apelo parcialmente provido". "INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - Presentes os requisitos do
art. 6o, VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus da
prova, regra de julgamento, que, igualmente, não
implica, por si só, no acolhimento da pretensão
deduzida
Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada - A única
exceção que se abre está na capitalização mensal que se
admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas
reedições, desde que expressamente pactuada - Contratos
firmados após a aludida MP Existência de previsão da
capitalização mensal de juros, para os contratos de
empréstimo e contrato de cheque especial Licitude da
referida prática reconhecida, para estes contratos

Contrato de cartão de crédito, no entanto, que não prevê,
expressamente, a capitalização mensal de juros Prática,
apurada
em
laudo
unilateral
não
impugnado
especificamente, expurgada, para o contrato de cartão de
crédito Apelo parcialmente provido". "DEVOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
5/15
EM DOBRO DE VALORES Ante o recálculo do
débito, com relação ao contrato de cartão de crédito, os
valores eventualmente pagos a maior devem ser
devolvidos, de forma simples, à autora, e não em dobro
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano
justificável Aplicação dos artigos 1531 do ACC e 940
do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Apelo
improvido". "SUCUMBÊNCIA - ÔNUS Caracterizada
a sucumbência recíproca, deverão as partes arcar
recíproca e proporcionalmente com as custas e despesas
processuais por elas despendidas e os honorários de seus
patronos, no valor fixado pela r. decisão, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante
Apelo
parcialmente provido".
9000079-55.2003.8.26.0506 Apelação / Cheque
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2016
Data de registro: 11/07/2016
Ementa: Contrato de abertura de crédito em conta
corrente e contrato de empréstimo
Código de
Defesa do Consumidor aplicável ao caso (Súmula 297
do E. STJ) Impossibilidade de Reconhecimento de
Ofício de Cláusulas Abusivas (Súmula 381 do E.STJ)
Revisão Contratual Possibilidade Súmula 286 do E.
STJ. Juros remuneratórios Instituições financeiras que
não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula 596 e Súmula Vinculante no 7, ambas do STF -
Prévia informação ao consumidor Abusividade não
caracterizada
-
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Capitalização dos juros Recurso Repetitivo do E. STJ -
Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, reeditada como Medida provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão de taxa de juros
anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela
estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Contrato de
abertura de crédito em conta corrente celebrado
anteriormente ao advento da citada Medida Provisória
Contrato de empréstimo firmado após a Medida
Provisória, mas sem pactuação expressa - Afastamento
da capitalização de juros. Sentença reformada. Repetição
de indébito Possível a repetição de indébito na forma
simples, porquanto não comprovada a má-fé da
instituição bancária, ocorrendo a hipótese de engano
justificável (art. 42, parágrafo único, "in fine", do CDC)
Ação revisional parcialmente procedente Apelo da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
6/15
autora não conhecido no que pertine aos pedidos de
nulidade contratual e aplicação da SELIC - Apelo do
autora provido parcialmente em sua parcela conhecida,
repelindo a capitalização.
Destarte, mostra-se cabível, em tese, a
revisão do contrato, independentemente de ser classificado ou não como de
adesão, devendo ser demonstrada, para tanto, alguma das hipóteses legais,
sendo certo que o simples fato de se tratar de contrato de adesão tampouco
implica, necessariamente, que contenha cláusulas ilícitas ou abusivas.
A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela Medida Provisória no
1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000. Posteriormente, a Medida
Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em 23.08.2001, também admitiu a
capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da
inobservância desse requisito formal.
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
7/15
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
8/15
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
9/15
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.262/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
10/15
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
ANTE
A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
11/15
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude
dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se
ter o Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar
aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual
400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos
que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos
quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente
de
comprovação
de
erro
no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
A Cédula de Crédito Bancário firmada pelas
partes, devidamente assinada pela parte autora, previu o pagamento do
débito em 48 parcelas mensais, com taxa de juros de 1,99% ao mês e de
26,71% ao ano (fls.28), não havendo, pois, nenhuma abusividade em tal
contratação, posto que compatível com as taxas praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado em
09/04/2018 (fls.31), após, portanto, a edição da MP n° 1963-17/00 e a
capitalização de juros foi expressamente autorizada no título (cláusula 2 (i)
fls.29). Ademais, a taxa anual de juros remuneratórios é superior ao
duodécuplo da taxa mensal, o que igualmente caracteriza a licitude da
capitalização de juros 'in casu'.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
12/15
Por meio da Súmula Vinculante no 07, o E.
Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a limitação
da taxa de juros reais a 12% ao ano, conforme redação original do
artigo 192, §3o, da Constituição, posteriormente revogada, não era
autoaplicável, pois tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Assim,
a
contratação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é vedada pelo
ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelece a Súmula 382 do E.
STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Quando não houver prova da taxa de juros
contratada entre as partes, deve ser aplicada a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, salvo
se a cobrada for mais vantajosa para o devedor.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 530 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por
ausência de pactuação ou pela falta de juntada do
instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações
da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
13/15
Não se nega que o consumidor possa pleitear
a revisão da taxa de juros bancários superior a 12% ao ano, desde que,
porém, se configure situação de abusividade inequivocamente demonstrada
nos autos, com cobrança em percentual que destoe daquela divulgada pelo
BACEN para o período referente à obrigação impugnada.
Tal não ocorre na hipótese dos autos.
Para o afastamento da mora, deve estar
demonstrada a abusividade dos encargos exigidos no período de vigência
do contrato, não bastando, para tanto, o simples ajuizamento de ação
revisional, nem tampouco o eventual reconhecimento da abusividade de
encargos incidentes apenas no período de inadimplência.
Essas questões foram decididas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.061.530-
RS, em sede de recursos repetitivos, em que foram consolidadas
orientações sobre o tema:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
14/15
ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento
de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS
Nos contratos bancários, não regidos por legislação
específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de
1%
ao
mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na
aparência
do
bom
direito
e
em jurisprudência
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no
acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo.
Caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de
jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC,
sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos
contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a
Min. Relatora e o Min. Luís Felipe Salomão.
Registre-se, ainda, que a controvérsia
referente às cláusulas abusivas não pode ser conhecida.
Isso porque a parte recorrente impugnou, de
forma abstrata, 'as tarifas abusivas' do contrato celebrado entre as partes,
formulando, portanto, pedido genérico no sentido de vê-las afastadas, sem,
contudo, especificá-las e impugná-las uma a uma, o que prejudica a análise
dessa matéria, em absoluta conformidade com o disposto na Súmula 381,
do C. STJ, que assim diz: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de oficio, da abusividade das cláusulas”.
Tendo em vista que o apelo em tela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1036745-92.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 21987
15/15
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios para o importe de 15% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator